Tribunal: TJSP
Processo: 3001636-82.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando: a) o julgamento do RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe de 10/02/2014, no sentido de que nas hipóteses em que houver reestruturação remuneratória na carreira dos servidores, o direito à incorporação das diferenças devidas em razão da conversão ilegal dos vencimentos em

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando: a) o julgamento do RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe de 10/02/2014, no sentido de que nas hipóteses em que houver reestruturação remuneratória na carreira dos servidores, o direito à incorporação das diferenças devidas em razão da conversão ilegal dos vencimentos em URV fica limitado à data de eventual reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum de tais valores. Ademais, a efetiva existência de reestruturação da carreira dos autores deverá ser apurada quando da execução do julgado; b) o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, e c) do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe de 30/10/2019. Acórdão adequado aos paradigmas.